Tribunal: TJMT
Processo: 1018755-56.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018755-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ATENAS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME - CNPJ: 00.195.424/0001-59 (APELADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS DE GRUPO ENCERRADO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – ART. 202, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – PARCIALMENTE ACOLHIDA – CONSÓRCIO – GRUPO FINALIZADO – VIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – NECESSIDADE DE DESCONTOS DA TAXA DE ADESÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO DE VIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL. – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DANOS À HONRA OBJETIVA. – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme art. 202 do Código Civil, a citação válida interrompe a prescrição e o prazo recomeça a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que pôs fim ao processo que acarretou referida interrupção.

2. É indevida a rediscussão da matéria quando abrangida pela coisa julgada.

3. A cobrança de cláusula penal somente é cabível se restar evidenciado o prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito.

4. “
Os juros de mora, nos casos de pedido de restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído, devem ser computados após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, caracterizando-se a partir dessa data a mora da administradora do consórcio
”.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 633445 SP 2014/0305171-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2015)

5. Em se tratando de Pessoa Jurídica, é necessária a ofensa à honra objetiva para que se configure o dano moral.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS DE GRUPO ENCERRADO C/C DANOS MORAIS

nº
1018755-56.2017.8.11.0041
, ajuizada por ATENAS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME, que julgou parcialmente procedente a inicial nos seguintes termos:

1) CONDENAR a ré à restituição do valor pago pela parte autora referente ao contrato de adesão n° L20122, Grupo 5108, Cota 077.0, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir do vencimento da obrigação, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

2) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS a parte autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmulas 54 e 362-STJ) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
Preliminarmente, que ocorreu a prescrição do direito da parte autora;

2)
“
[...]apesar do reconhecimento da coisa julgada, na fundamentação, o nobre julgador a quo, deixou de reconhecer esta em sua parte dispositiva [...]”
;

3)
“
[...]os juros moratórios devem incidir a partir da citação [...]
”;

4)
“
[...]o valor a ser devolvido é o valor do fundo comum (pois essa valor já encontra-se deduzida a taxa de administração, taxa administração antecipada e seguro) [...]
”; e

5)
“
[...]o aqui alegado pelo recorrido não é apto a alcançar a porta de entrada do dano moral, porquanto inexistiram quaisquer danos aos direitos da personalidade do Recorrido [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para reconhecer a prescrição no respectivo caso, ou, caso esta reste superada, que seja reconhecida a coisa julgada, com a incidência dos descontos nos termos contratuais, ou seja, que o valor devido é o valor pago ao fundo comum deduzido o percentual de 15% da cláusula penal, com correção monetária do encerramento do grupo e juros da citação
” e “
bem como, seja rechaçado os valores ao título de danos morais ou que estes ao menos sejam minorados, condenando-se, por fim, o adverso nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
”.

Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, id. 210267275.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – PRESCRIÇÃO

Alega a parte Apelante, em preliminar, que teria ocorrido a prescrição do direito da parte Autora, ora Apelada.

Aduz que: “
[...] desde o ingresso da autora com a ação nº 17969-44.2008.811.0041, ela tinha ciência do encerramento do grupo, ocorrido em 10/07/2008, pois, traz essa alegação em sua exordial, ou seja, como ela tinha ciência que os valores deveriam ser restituídos na forma do contrato, conforme acórdão lançado nos autos º 17969-44.2008.811.0041, esta deveria interpelar perante a requerida para a restituição nos termos do acórdão proferido naqueles autos
”.

Primeiramente, é importante asseverar que, como bem dito pelas partes, algumas das cláusulas contratuais foram discutidas no processo 17969-44.2008.811.0041.

Sob essa perspectiva, em consonância com o art. 202, § único, do Código Civil, após a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz, que ordenou a citação, o prazo prescricional somente voltou a correr com o último ato do processo, que se deu no ano de 2017, conforme pode ser visto em consulta realizada no
site
do TJMT.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência: (grifamos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIOR - REINÍCIO DO PRAZO - TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A interrupção da prescrição dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. 2. Interrompida a prescrição, o prazo se reinicia na data do último ato do processo para a interromper, ou seja, do trânsito em julgado da sentença proferida na ação em que ocorreu a citação válida.
3. A citação em ação anteriormente ajuizada constituirá causa interruptiva da prescrição ainda que o processo seja extinto sem julgamento de mérito, exceto quando ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes ou pela ocorrência de perempção.

(TJ-MG - AC: 10073180013903001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROPOSITURA DE DEMANDA REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERRUPÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. REINÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PROPOSTA PELO DEVEDOR. ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão da Corte local encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada nestes Sodalício, no sentido de
a citação válida interrompe a prescrição, cujo prazo reinicia a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que pôs fim ao processo que acarretou referida interrupção
. Precedentes. 2. O acórdão estadual afastou a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o negócio jurídico, que origina o débito objeto da execução, foi objeto de discussão em ação revisional anteriormente proposta, interrompendo o prazo prescricional. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1204157 MS 2017/0292303-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018)

E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROPOSITURA DE DEMANDA REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA – REINÍCIO DO PRAZO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PROPOSTA PELO DEVEDOR. 01.
O despacho que ordena a citação em demanda revisional de cláusulas contratuais interrompe o prazo prescricional da pretensão executiva, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (artigo 202, I, do Código Civil). 02. O reinício do prazo prescricional, nesses casos, ocorre com o trânsito em julgado da sentença proferida
na demanda proposta pelo devedor. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0841344-90.2015.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 05/04/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2017)

Ante todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição arguida.

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – DA COISA JULGADA

Alega a parte recorrente que “
apesar do reconhecimento da coisa julgada, na fundamentação, o nobre julgador a quo, deixou de reconhecer esta em sua parte dispositiva, ou seja, a coisa julgada deve ser reconhecida em relação ao presente caso, sob pena de trazer insegurança jurídica, caso esta não reste considerada
”. Assim, pugna pela reforma da sentença a fim de que “
se reconheçam os descontos da taxa de administração, taxa de administração antecipada, desconto da cláusula penal e seguro, fazendo jus, a requerente, somente a devolução dos valores do fundo comum, que deverão ser calculados a seguir
”.

Ao se consultar a decisão monocrática do processo
0017969-44.2008.8.11.0041, é possível notar que foi discutida naqueles autos a legalidade da cobrança da taxa de adesão, percentual da taxa de administração e de seguro de vida. Portanto, esses temas estão abrangidos pela coisa julgada, de modo que devem ser considerados tais como estão no contrato, quando da liquidação do saldo a ser restituído ao consumidor.

Contudo, a cobrança da cláusula penal e a restituição dos valores pagos,
per se
, não foram discutidos anteriormente, razão pela qual não estão abrangidos pela coisa julgada.

Ante todo o exposto
ACOLHO PARCIALMENTE a
preliminar, reconhecendo que a
cobrança da taxa de adesão, percentual da taxa de administração e de seguro de vida estão abrangidos pela coisa julgada e, portanto, devem ser considerados tais como estão no contrato, quando da liquidação do saldo a ser restituído ao consumidor.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a instituição financeira recorrente busca a reforma da sentença que a condenou à restituição de valores pagos pela parte autora, ora Apelada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Alega a Apelante, no mérito, que “
o valor a ser devolvido é o valor do fundo comum (pois essa valor já encontra-se deduzida a taxa de administração, taxa administração antecipada e seguro) sendo apenas descontado do valor do fundo comum, a cláusula penal de R$ 15%
”.

Igualmente, afirma que “
inexistiram quaisquer danos aos direitos da personalidade do Recorrido
”.

Pois bem.

No mérito, o recurso comporta parcial acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso, ainda que a parte Apelante alegue ser devida a dedução da cláusula penal do valor final, entendo que tal cobrança não merece guarida, visto que não há provas nos autos de quaisquer prejuízos em decorrência da desistência do consumidor apelado. Nesse mesmo sentido são os julgados deste tribunal: (grifamos)

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETECIDADE E IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. DESISTÊNCIA. GRUPO ENCERRADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E RETENÇÃO DE PERCENTUAL REFERENTE À QUEBRA DE CONTRATO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RECURSO PROVIDO.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

O valor da taxa de administração do grupo consorcial deve ser mantido nos exatos termos em que pactuado no contrato (Recl. 9.917-MT).

Estando o grupo encerrado, o consorciado desistente tem direito a restituição imediata dos valores pagos, com a retenção da taxa de administração no percentual ajustado e prêmio de seguro, efetivamente contratado.

A cláusula penal estipulada no contrato somente poderá ser retida se evidenciado o prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de importar enriquecimento ilícito, o que não restou demonstrado no caso em análise
.

(N.U 1011447-48.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE RESERVA – NÃO DEVOLUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – EFETIVO PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRADO – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente, a título de taxa de administração, taxa de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência.

O fundo de reserva que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído.

A aplicação da cláusula penal só é devida quando a desistência do consorciado em participar do grupo de consórcio traz efetivo prejuízo
.

Não há falar em condenação por danos morais se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade da parte autora.

(N.U 0009346-53.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ÔNUS DA ADMINISTRADORA. NON REFORMATIO IN PEJUS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cláusula penal por desistência do consórcio requer a comprovação pela administradora de que houve prejuízo ao grupo, hipótese inexistente nos autos
. Cláusula mantida em atenção ao princípio da vedação ao non reformatio in pejus.

2. A correção monetária e juros de mora sobre os valores pagos devem incidir a partir do trigésimo primeiro dia após encerramento do grupo consorcial.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016973-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEITADA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CANCELAMENTO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – AUSENCIA DE REQUERIMENTO DE REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO - DESCONTO DAS TAXAS PREVIAMENTE CONTRATADAS – POSSIBILIDADE - CLÁUSULA PENAL – AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO ––RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se a sentença foi prolatada em consonância aos pedidos do apelado confrontados com as alegações vislumbradas na defesa da apelante não se cogita falar em julgamento ultra petita. 2. Quanto aos valores a serem restituídos, esta eg. Corte também já decidiu que, não se verificando qualquer hipótese de rescindibilidade do contrato de consórcio atribuível à Administradora, a dissolução da avença por desistência ou inadimplemento do consorciado impõe restituição de valores na forma do art. 30 da Lei nº 11.795/2008. 3.
Para que o desconto da cláusula penal sobre o valor devido ao consorciado, se faz necessário que a administradora comprove o efetivo prejuízo sofrido exclusivamente em razão da desistência do consorciado
.

(N.U 1004914-66.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse viés, é devida a restituição dos valores pagos pela Apelada, respeitados os descontos
da taxa de adesão, percentual da taxa de administração e de seguro de vida.

Em relação aos juros de mora, o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que “
os juros de mora, nos casos de pedido de restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído, devem ser computados após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial
”, como pode ser visto nos julgados abaixo: (grifamos)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF. 2. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. JUROS MORATÓRIOS. TRIGÉSIMO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE
. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Tratando-se de divergência notória, a exigência de indicação do dispositivo legal violado para demonstração do dissídio pode ser mitigada, razão pela qual afasto o óbice da Súmula n. 284/STF 2.
Os juros de mora, nos casos de pedido de restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído, devem ser computados após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, caracterizando-se a partir dessa data a mora da administradora do consórcio
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 633445 SP 2014/0305171-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO
. 1. Mesmo quando ajuizada a ação após o fim do plano,
a restituição das parcelas pagas por desistente de consórcio deve ocorrer em até 30 dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver vinculado o participante, devendo incidir a partir daí juros de mora, na hipótese de o pagamento não ser efetivado
. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1246700 RS 2011/0069201-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016)

Em relação ao dano moral,

deve ser destacado que a Apelada é pessoa jurídica, de modo que seus direitos de personalidade só podem ser considerados do ponto de vista objetivo, diferentemente do que ocorre com a pessoa física.
Assim, o dano moral só é devido à pessoa jurídica se houver lesão à sua honra objetiva, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa, não sendo devida indenização a título de dano moral se a lesão for apenas subjetiva.

Neste caso, não restou demonstrada a ocorrência de lesão à honra objetiva da Apelada, de modo que a sentença merece ser reformada nesse ponto.

Nessa mesma linha,
é o que dispõe jurisprudência:

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem. 2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26.0126, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DO AUTOR, ARTIGO 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. DANO MORAL. NÃO PRESUMIDO. ABALO À IMAGEM E À CREDIBILIDADE. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Enunciado n.º 227 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, sendo cabível destacar que o dano moral de pessoa jurídica só se configura com a violação de sua honra objetiva, ou seja, quando forem atingidos seu nome, imagem ou credibilidade perante o mercado. 2. O mero inadimplemento contratual não dá ensejo à ocorrência de danos morais, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado no Superior Tribunal de Justiça. 3. Ante as circunstâncias dos autos e o princípio da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser mantidos, eis que não são irrisórios. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 20160111055643 DF 0029947-71.2016.8.07.0001, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 20/06/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2018 . Pág.: 357/363)

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO COMERCIAL E DISTRATO. COBRANÇA A MAIOR. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O ACORDADO ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando incontroversa a contratação entre as partes e posterior celebração de acordo comercial e distrato, se o contratante realizou pagamento a maior, faz jus a restituição da diferença entre o valor pago e o acordado entre as partes.

Tanto a doutrina como a jurisprudência acordam no sentido de que as pessoas jurídicas devem ser indenizadas por qualquer ato que viole à denominada honra objetiva, consubstanciada na credibilidade e na imagem ou boa-fama que possuem perante terceiros.

O mero descumprimento contratual não acarreta dano moral indenizável. Não havendo prova nos autos de que a pessoa jurídica autora teve a sua honra objetiva violada em decorrência da conduta da parte que lhe é adversa no feito, não é devido o arbitramento de indenização a título de dano moral em seu proveito.

(N.U 1015837-21.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Assim, inexistindo provas de que os fatos descritos neste feito afrontaram à sua reputação, o seu nome comercial, à sua boa fama e ao prestígio que goza no mercado, afasta-se a condenação a titulo de indenização por dano moral.

Desse modo, a sentença recorrida merece parcial reforma.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1)
Reconhecer que a
cobrança da taxa de adesão, percentual da taxa de administração e de seguro de vida estão abrangidos pela coisa julgada e, portanto, devem ser considerados tais como estão no contrato, quando da liquidação do saldo a ser restituído ao consumidor; e

2)
Afastar a condenação a titulo de indenização por dano moral.

Mantenho incólumes os demais dispositivos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024